Tribunal: CARF
Processo: 10480.725180/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.725180/2017-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.195 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
SENO SERVICOS DE ENGENHARIA DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
MULTA POR ATRASO NA GFIP. TRANSMISSÃO REALIZADA POR
TERCEIRO EM CARÁTER FRAUDULENTO.
Tendo o auto de infração sido lavrado com base em fato praticado por terceiro,
consistente na transmissão de GFIP com informações inverídicas e fora do
prazo, não é cabível a imputação da multa prevista no art. 32-A da Lei no
8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório

Versa o presente sobre o auto de infração no 041010020172288824, relativo à
multa por atraso na entrega da GFIP no ano de 2012, com valor original de R$ 6.000,00.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Em sede de impugnação (e-fls. 02-10), o contribuinte esclareceu e demonstrou por
meio de documentos (e-fls. 11-98), que a transmissão das GFIP do ano de 2012 foi realizada por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725180/2017-91
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.195 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725180/2017-91

terceiro em caráter fraudulento pois, além de realizada por pessoa estranha à empresa
contribuinte, houve a inclusão de dados inverídicos.

A contribuinte esclareceu, ainda, que nas GFIP enviadas por terceiro foram
incluídos dados relativos a empregado que não tinha. Tendo em vista a inclusão destas
informações, foi gerado débito que a contribuinte jamais teria, pois sua situação era “sem
movimento”.

O débito gerado pela GFIP indevidamente transmitida foi objeto de cobrança pelo
Fisco nos autos do processo administrativo de no 10480725669/2017-62, onde a contribuinte
esclareceu os fatos acima narrados.

O Auditor Fiscal responsável pelo caso procedeu à investigação a fim de verificar
a ocorrência dos fatos expostos pela contribuinte, e constatou que efetivamente houve a
transmissão indevida de GFIP (que seria sem movimento) por terceiros e com inclusão de dados
inverídicos (e-fls. 364-367). Assim, foi proferido despacho decisório anulando os débitos em
cobrança (e-fls. 371-376).

O acórdão de no 02-81.933 proferido pela 2a Turma da DRJ de Belo
Horizonte/MG (e-fls. 102-106), não enfrentou os argumentos da contribuinte, e proferiu decisão
pela manutenção do crédito.

No recurso voluntário que ora se analisa (e-fls. 119-128), o recorrente reitera os
argumentos expendidos na impugnação e acosta documentos (e-fls. 129-376).

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Do envio de GFIP por terceiro contendo informações inverídicas

Conforme relatado, a presente controvérsia diz respeito à transmissão fraudulenta
de GFIP, porquanto realizada por terceiro e por força da inclusão de informações inverídicas.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.195 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725180/2017-91

Esses fatos foram devidamente comprovados pelos documentos juntados pelo
recorrente (e-fls. 11-98 e 129-376), o que também foi observado pelo Auditor Fiscal encarregado
do processo administrativo de cobrança do débito indevidamente surgido em razão dos fatos
mencionados.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever as detalhadas conclusões do Auditor
Fiscal Acácio Rodrigues Alves Sobrinho, por ocasião da investigação que conduziu para apurar a
veracidade dos fatos alegados pelo contribuinte naqueles autos:

Eu, Acácio Rodrigues Alves Sobrinho, Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, matrícula 2.258.736, locado no SECAT desta Delegacia Regional do
Recife, atendendo ao contido no artigo 6 na Norma de Execução CODAC n" 4
de 14/22/2022, passo a relatar os fatos verificados guando da análise do pleito
do contribuinte acima identificado contido no processo 10480.725669/2017-62
para fins de investigação
1) Em 14/07/2017 o contribuinte Seno Serviços de Engenharia do Nordeste
inscrito no CNPJ sob o número 11.275.621/0001-01 protocolou o presente
processo solicitando a suspensão da cobrança das divergências GFIP X GPS
ao período de 12/2010 a 11/2016
informadas na Intimação para Pagamento/IP 212_178/2017 sob a alegação
que estas divergências foram causadas pelo envio fraudulento de GFIP para o
seu CNPJ por terceiros.
Quando da análise do processo em Agosto de 2017 a IP já havia sido
convertida nos débitos 13.801.162-1 e 12.801.163-0 desde 29/09/2017,
2) Fundamentando sua alegação de envio fraudulento de GFIP para o período
de 12/2010 a 11/2016 o contribuinte apresentou às páginas 44 e 45 do processo
cópia do Boletim de Ocorrência 625-00254/2017 lavrado em 03/07/2017 junto
a Delegacia de Policia de Repressão ao Estelionato/DPRE nesta cidade do
Recife.
3) Em consulta ao sistema GFIP WEB verificamos que o envio de GFIP por
terceiros para a Seno se iniciou para a competência 03/2003 e foi até a
competência 11/2016. No entanto, devido ao prazo prescricional, nos débitos
foram lançadas as divergências a partir de 12/2010.
As GFIP deste período foram enviadas em 16/11/2016 e consta como
responsável pelo envio no sistema GFIP WEB a empresa Antonio Purificação
Leal, CNPJ: 03_803.804/0001-17 (páginas 107), com sede em Salvador,
Bahia. [Grifo nosso]
4) Constatamos também o envio de GFIP para o período de 03 a 07/2017 por
Ariston Alves dos Anjos/CNPJ: 04_937.825/0001-98 (páginas 106) também
com sede em Salvador, nos dias 19/04, 18/05 e 10/08/2017 informando o
mesmo segurado constante nas GFIP do período de 03/2003 a 11/2016,
identificado no item "5" abaixo. O envio de GFIP por terceiros, também para
este período, era desconhecido pelo contribuinte. [Grifo nosso]
5) O segurado empregado informado nas GFIP de ambos os períodos é José
Carlos dos Santos Filho igualmente residente em Salvador e com Número de
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.195 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725180/2017-91

Inscrição do Trabalhados/NIT 129.59432.05-5 e CPF 012.105.245-11. A
remuneração informada para todo o período foi de R$ 4.900,00 na função de
trabalhador de estruturas de alvenaria, CE0 7152, para 03/2003 a 11/2016 e
supervisor de extração mineral/CB0. 7101 para 03 a 07/2017. [Grifo nosso]
6) solicitamos às empresas Antonio da Purificação Leal e Ariston Alves dos
Anjos apresentação de documentação comprovando contratação de prestação
de serviços entre estes e a Seno Serviços de Engenharia, conforme
respectivamente IF de páginas 121 e 144 a 145. Apesar de terem recebido as
Informações Fiscais, conforme respectivas cópias dos AR de páginas 126 a 127
e 146 a 147, estas empresas não apresentaram quaisquer provas de
contratação de prestação de serviços entre elas e a Seno.
6) Também solicitamos ao segurado informado nas GFIP prova de vinculo
empregatício com a seno Serviços de Engenharia, conforme IF de páginas 120.
Mais uma vez, nenhuma documentação nos foi apresentada, apesar ac,
recebimento da IP em 25/08/2017 conforme AR de páginas 135 e 136.
7) Como o contribuinte havia solicitado apenas a desconsideração do
movimento informado fraudulentamente para 12/2010 e todo o ano de 2012, a
cobrança dos débitos 13.801.162-1 e 13.801.163-0 foi apenas suspensa
aguardando o envio de "GFIP de exclusão" solicitando a desconsideração do
movimento informado para as demais competências lançadas nos débitos. Nos
dias 06, 07 e 08 de Agosto de 2018 o contribuinte solicitou a desconsideração
do movimento informado para as demais competências dos débitos através do
envio de "GFIP de exclusão" para cada uma das competências do período de
01 a 12/2011 e 01/2013 a 11/2016.
Para o período de 03 a 07/2017, solicitação da desconsideração do movimento
foi efetuada em 04/06/2018.
8) Os débitos 13.801.162-1 e 13.801.163-0 foram anulados em 21/09/2018
conforme Despachos Decisórios SECAW SRLPREV no 146 e 147/2018 de
páginas 202 a 207.
9) Em 19/09/2018 compareceu a este setor uma representante da empresa a fim
de se atualizar sobre o andamento do processo. Além de prestarmos as
informações solicitadas orientamos à contribuinte que verificasse junto à Caixa
Econômica Federal se é possível a adoção de alguma medida visando evitar
futuros envios de GFIP por estranhos ao quadro de funcionários ou
prestadores de serviço.
Informamos ainda a necessidade de se solicitar a exclusão das GFIP enviadas
para 02, 03 e 09 a 11/2005; 02 a 05, 07, 10 e 12/2006 e 01/2007 a 06/2010 a
fim de evitar a obtenção de beneficio junto ao INSS pelo segurado informado
nas GFIP.
10) As GFIP das competências 03/2003 a 01/2005 e 04 a 08/2005 estão em
situação de "em análise" ou bloqueadas no GFIP WEB não alimentando,
portanto o banco de dados do sistema CNIS.
10) Anexamos às páginas 208 a 210, Extrato Previdenciário do Portal CN2S de
José Carlos dos Santos Pilho onde consta para o mesmo Tal vínculo consta
com indicador PEXT (informação extemporânea, passível de comprovação).
11) A Seno Serviços de Engenharia do Nordeste protocolou também os
processos 10480.725180/2017-91 e 10480.725645/2018-94 impugnando a
multa por atraso no envio das GFIP dos anos de 2012 e 2013, visto que o envio
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.195 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725180/2017-91

destas ocorreu em 16/11/2016 e o envio da GFIP (exceto a GFIP especifica do
13o salário) deve ocorrer até o dia 07 do mês seguinte a que se refere.

Face ao relatado acima e ainda em cumprimento ao artigo 6o Da Norma de
Execução mencionada inicialmente, encaminho o presente processo ao
Delegado da Receita Federal do Brasil no Recife/PE para dar conhecimento do
processo ao Escritório de Pesquisa e investigação/ESPEI desta 4. Região
Fiscal e remeter cópia do mesmo ao Ministér3.o da Previdência Social,
MPS/APERG -Esplanada dos Ministérios, Bloco "F^ - Anexo B - 4- Andar,
Brasília/DF, CEP: 70059-900.

Recife, 03 de outubro de 2018.
Acácio Rodriguez Alves Sobrinho
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matricula 1.258.736

Do relato mencionado, destaco os seguintes pontos:

- Foi comprovado que o envio da GFIP em novembro de 2016 para as
competências 03/2003 até 11/2016 foi realizado por terceiros, conforme
constatado no sistema da Receita Federal: consta como responsável pelo envio no
sistema
GFIP
WEB
a
empresa
Antonio
Purificação
Leal,
CNPJ:
03_803.804/0001-17 (páginas 107), com sede em Salvador, Bahia e em relação ao
período de 03 a 07/2017 por Ariston Alves dos Anjos/CNPJ: 04_937.825/0001-
98 (páginas 106) também com sede em Salvador, nos dias 19/04, 18/05 e
10/08/2017;

- O envio de GFIP por terceiros era desconhecido pelo contribuinte, ora
recorrente;

- Houve indicação inverídica e fraudulenta de segurado empregado, informado nas
GFIP de ambos os períodos, nomeadamente José Carlos dos Santos Filho,
residente em Salvador e com Número de Inscrição do Trabalhados/NIT
129.59432.05-5 e CPF 012.105.245-11.

- A empresa recorrente comprovou que não tinha empregados naquele período;
As conclusões e constatações ora indicadas serviram de fundamento para os
Despachos decisórios (e-fls. 371-376) proferidos nos autos do Processo no 10480725669/2017-
62 e que anularam os débitos lá cobrados.

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.195 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725180/2017-91

Pois bem. Em relação à penalidade por atraso na entrega da GFIP, de se observar
que no caso concreto a lavratura do auto de infração teve como sustentáculo justamente os atos
de transmissão de GFIP de forma extemporânea em novembro de 2016 e que não foram
praticados pela recorrente.

Ademais, a lavratura do auto de infração só ocorreu em razão destes atos
praticados por terceiro.

Assim, entendo que não tendo a recorrente praticado o ato de entrega da GFIP
com atraso, nos termos do art. 32-A da Lei no 8.212/91 que prevê a multa em questão, esta não
pode ser aplicada.

Em suma: o recorrente não pode ser penalizado por ato que não cometeu,
conforme amplamente demonstrado por meio dos documentos juntados.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, DOU
PROVIMENTO para afastar a multa por atraso na entrega da GFIP.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital